Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001320-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURICIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 387.948.701-44 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), EVANIA MARIA DA SILVA NOVAS - CPF: 825.506.541-53 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES PEDRETE - CPF: 044.002.441-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
–
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado que a apelante avançou via preferencial, causando colisão com motocicleta dos apelados, resta configurada sua culpa pelo acidente de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

2
. Comprovados os danos materiais relativos ao conserto da motocicleta, bem como os danos morais decorrentes das lesões corporais sofridas pelos apelados, especialmente a fratura na fíbula experimentada pela autora que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, impõe-se o dever de indenizar.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANGELICA RODRIGUES PEDRETE
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada por
MAURICIO FRANCISCO DA SILVA e EVANIA MARIA SILVA NOVAS,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.890,00 a título de danos materiais, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00
para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária desde a publicação da sentença e juros de mora desde o evento danoso.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a
apelante
sustenta
a ausência de comprovação de sua culpa pelo acidente de trânsito, alegando que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

Argumenta que o boletim de ocorrência juntado aos autos é meramente informativo e não pode ser considerado como prova inequívoca de sua responsabilidade.

Afirma, ainda, que o fato de estar com a CNH vencida ou o veículo não licenciado não tem relação direta com a dinâmica do acidente.

Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação e pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
296761404
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que
MAURICIO FRANCISCO DA SILVA e EVANIA MARIA DA SILVA NOVAS
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
em face de
ANGELICA RODRIGUES PEDRETE,
alegando, em síntese, que
em 06 de junho de 2018, foram vítimas de acidente de trânsito causado pela requerida, quando trafegavam em via preferencial
com a motocicleta Honda CG 150 FAN.

Sustentaram que a requerida avançou a preferencial, colidindo com a motocicleta dos autores, resultando em lesões físicas e danos materiais no valor de R$ 1.890,00 referentes ao conserto da motocicleta.

Ao final, pugna
ram
pela procedência da ação para condenar a r
equerida ao custeio do tratamento médico necessário, a restituição dos danos materiais e à indenização por danos morais.

A requerida foi citada por edital, sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação arguindo preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, ausência de provas quanto à culpa da requerida aos danos alegados. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
296761390
.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, os autores pugnaram pela
realização de audiência de instrução e julgamento, enquanto a requerida manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Alexandre Elias Filho julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem
.

Preliminarmente,
defiro o
pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante,
visto que
a requerida
está assistida pela Defensoria Pública,
bem como consta dos autos,
declaração de hipossuficiência (
ID nº
174481754), não tendo os apelados demonstrado a existência de elementos que infirmem tal condição.

Da análise do feito,
extrai-se
que
em

06/06/2018
, às 17h, na
Av. Voluntários da Pátria
cruzamento com a Rua Comandante Costa, Centro-Sul, em Cuiabá/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pel
os autores, constando no Boletim de Ocorrência
de Trânsito

a seguinte narrativa
(ID nº
296760927
)
:

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o
B
oletim de
Ocorrência
de
T
rânsito
(ID nº
296760927
)
, o veículo conduzido pela
requerida
, ora apelante,
avançou
na preferencial colidindo com o veículo dos autores.

Além disso, o documento registra que foram lavrados Autos de Infração de Trânsito em desfavor da apelante por
“
conduzir veículo sem estar devidamente licenciado
”
e por
“
dirigir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias
”
, tendo sido apreendidos o CRLV do veículo e a CNH da condutora.

Corroborando o boletim de ocorrência, foram juntadas aos autos fotografias do acidente (
ID nº
17354527) que demonstram a gravidade da colisão, além de prontuários médicos, exames e receitas médicas (
Ids
nºs
17354513, 17354514, 17354525, 17354531 e 17354532) que comprovam as lesões sofridas pelos apelados, em especial pela autora
EVANIA
, que sofreu fratura na fíbula.

É certo que a condução de veículo com CNH vencida ou sem licenciamento, por si só, não estabelece nexo de causalidade com o acidente.

No entanto, tais circunstâncias demonstram a inobservância das normas de trânsito pela apelante, o que corrobora com sua conduta negligente no caso concreto, que se caracterizou principalmente pelo desrespeito à via preferencial.

Embora a apelante alegue que o boletim de ocorrência
juntado aos autos é meramente informativo
, é de se observar que

o
boletim de ocorrência

constitui documento dotado de fé pública, elaborado por agente público no exercício de suas funções
, cuja desconstituição somente é possível por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

De acordo com o art. 44 do
Código de Trânsito Brasileiro
,
“
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”
.

No caso em tela, a apelante não observou tal norma, avançando a via preferencial
, dando causa à colisão.

Desse modo,
é incontroverso que
a causa determinante do acidente foi a
condução imprudente da
parte requerida
, por
ter cruzado via preferencial
pela qual o veículo da parte autora trafegava
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR INVASOR NÃO AFASTADA. TESE DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001542-13.2019.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 29.04.2022)

(TJ-PR - RI: 00015421320198160181 Marmeleiro 0001542-13.2019.8.16.0181 (Acórdão), Relator: Marcel
Luis
Hoffmann, Data de Julgamento: 29/04/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)
destaquei

Diante desse cenário, restaram devidamente comprovados o ato ilícito praticado pela apelante, o dano sofrido pelos apelados e o nexo causal entre ambos, configurando-se a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

No caso, a
parte autora
comprovou
os
pre
juízos sofridos, a título de danos materiais (orçamentos de reparos
da moto
)

no valor
de R$

1.890,00, conforme ID nº
296760937
, valor que deve ser ressarcido pela apelante.

No tocante aos danos morais, as lesões corporais sofridas pelos apelados, especialmente a fratura na fíbula experimentada pela autora E
VANIA
, conforme documentos médicos juntados aos autos, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 para cada autor) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução ou majoração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios
em 2% sobre o valor da condenação,
ficando
suspensa
em razão da
gratuidade concedida à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025